Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721106-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. J. G. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, ANA PAULA JUREMA GARRIDO MARRA DA MOTTA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por P. H. J. G. M. M. (autor), assistido por seus genitores, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0703771-80.2022.8.07.0008), em que litiga com CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, considerou não demonstrados os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, diante do julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, deixou de receber a inicial e promoveu o julgamento liminar de improcedência, na forma do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 129062923, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36722846), o agravante diz contar 17 anos de idade e que, diante de sua desenvoltura intelectual e dedicação aos estudos, participou do Processo Seletivo para Provimento de Vagas do Curso de Graduação em Medicina 2022/2, promovido pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC, regulado pelo Edital n° 01, de 18 de abril de 2022. Destaca que, consoante divulgado no Edital de Convocação, logrou aprovação em 1° lugar para o curso de Medicina. Anuncia que cursa o 3° ano do ensino médio na escola Único Centro Educacional e que possui excelentes notas. Explica que, por conta do curto prazo para a efetivação da matrícula perante a UNICEPLAC, buscou se matricular na instituição agravada, a fim de viabilizar a conclusão do ensino médio de modo acelerado e, por conseguinte, conseguir efetivar a matrícula para iniciar os estudos no 2° semestre de 2022. Diz que a agravada negou a matrícula, ao argumento de que a Resolução n° 3/2021 – CEDF exige a idade de 18 anos completos para realização do supletivo. Menciona que após o ajuizamento da ação de origem logrou, perante a UNICEPLAC, prorrogação do prazo de matrícula para o último dia do prazo, qual seja 29.6.2022, até às 16h, prazo esse improrrogável, nos termos do item 3.1, do Edital de Convocação n° 01, de 23 de junho de 2022. Defende que, a despeito da decisão proferida no IRDR n° 0005057-03.2018.8.07.0000, o processo ainda não transitou em julgado. Cita que os recursos de natureza extraordinária interpostos no incidente foram admitidos pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Registra as violações que estão sendo discutidas em cada recurso. Assevera que, nos termos do que dispõe o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a decisão prolatada no IRDR13 ainda não representa precedente de obrigatória observância. Faz menção ao objetivo dos cursos supletivos, à luz do artigo 37, § 1°, da Lei n° 9.394/1996, e pondera que o requisito da idade pode ser mitigado diante da comprovação da capacidade do aluno em cursar ensino superior. Registra o teor dos artigos 38 e 44, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/1996), e aduz que deve ser afastada a interpretação literal de que a vaga no ensino superior brasileiro dependa da conclusão do ensino médio e da aprovação em vestibular, bem como que os exames supletivos para a conclusão do ensino médio apenas possam ser aplicados para os maiores de 18 anos. Enfatiza a disciplina prevista no artigo 24, inciso V, alínea “c”, da Lei n° 9.394/1996, que prevê que a educação básica será organizada com possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a agravada: I. promova a matrícula do agravante; II. realize o exame de conclusão do ensino médio; III. e, no caso de aprovação no exame, emita imediatamente o certificado de conclusão do ensino médio, para que seja viabilizada a matrícula no curso de Medicina da UNICEPLAC, sob pena de aplicação de multa, nos termo do artigo 537, do Código de Processo Civil. Preparo regular (IDs 36726177 e 36726175). Relatados, decido. Inicialmente, registre-se que o d. Juízo da causa, ao indeferir o pedido com fundamento no julgamento de IRDR, deixou de receber a inicial e promoveu o julgamento liminar de improcedência, nos termos do que dispõe o artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa decisão, se considerado apenas o seu conteúdo, deveria ser desafiada por recurso de apelação, de acordo com o § 2°, do referido dispositivo processual. Na hipótese, todavia, sobreleva notar que o próprio Magistrado singular fez constar ao final do corpo do decisum que, uma vez preclusa a decisão, o feito deveria seguir concluso para sentença (ID 129062923, dos autos de origem). De tal maneira, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizada situação na qual a parte foi induzida a erro. O C. Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, assim já decidiu: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios. 1.2. É admissível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo no caso de esses decorrerem do saneamento do vício identificado. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2.1. Uma vez que o magistrado de piso proferiu decisão intitulada "sentença", fazendo referência até mesmo ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional, é cabível admitir o recurso de apelação como o competente agravo de instrumento. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e, de plano, dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.593.214/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020 - g.n.) Logo, a insurgência do agravante deve ser admitida. E, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Infere-se, da leitura do caderno processual originário, que o agravante cursa o 3° ano do ensino médio, na escola ÚNICO EDUCACIONAL (ID 129001722), e que, atualmente, conta 17 anos de idade (ID 129001716). Ainda, há registro probatório que demonstra que o agravante logrou aprovação no vestibular de Medicina, promovido pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC, em primeiro lugar, conforme divulgado no Edital de Convocação n° 1, de 23 de junho de 2022 (ID 129001721). Com intuito de avançar no ensino médio, o agravante pediu a efetivação de matrícula na instituição de ensino agravada, pleito que foi indeferido com amparo na disciplina prevista nos artigos 54 e 57, da Resolução n° 3/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal (ID 129001723). Diante da negativa, o agravante, ato contínuo, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da agravada, na qual pleiteou, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência, com o fim de alcançar, até a data limite para realização da matrícula universitária, a matrícula no curso supletivo, associada à realização do exame de conclusão do ensino médio e emissão de certificado de aprovação, se o caso. O pedido liminar foi indeferido pelo d. Magistrado singular, nos seguintes termos: Recentemente foi ultimado o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC, de modo que a pretensão encontra óbice naquele entendimento. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido." (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao mais, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa da parte autora. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Tal decisão não deve prevalecer. Não se olvida que esta Casa, por meio de sua Câmara de Uniformização, ao julgar o IRDR 00050570320188070000, fixou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Todavia, fato é que o acórdão do IRDR ainda não alcançou o trânsito em julgado. Em data recente (26.6.2022), os recursos de natureza extraordinária interpostos pela Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal foram admitidos (ID 366318010), sendo certo que possuem, por força de lei, efeito suspensivo automático. É o que prevê o artigo 987, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que guarda a seguinte redação: Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, reforçou a disciplina legal traçada pelo Código de Processo Civil em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, bem como conferiu destaque para as situações nas quais a interposição de recurso extraordinário ou especial confere, automaticamente, efeito suspensivo aos recursos, o que atrai a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo para fins de efetiva uniformização da questão de fundo em todo território nacional. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.(REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021 – g.n.) Assim, o julgamento do IRDR, por si só, não pode servir de fundamento para obstar o deferimento do pedido formulado pelo estudante, inclusive porque o caráter de uniformização que sobrevirá com o acórdão final indica a necessidade de se aguardá-lo, em homenagem, sobretudo, ao princípio da segurança jurídica. E, em exame da probabilidade do direito invocado, é elementar reconhecer que o quadro fático exposto na lide indica que o jovem estudante, ora agravante, por mérito e dedicação, logrou resultado primoroso ao ser classificado em 1° lugar no vestibular de Medicina realizado pela UNICEPLAC. Esse resultado, não por sorte, bem reflete o desempenho escolar exposto no boletim do aluno, cujas notas superam, em todas as disciplinas já lançadas, 8 pontos (ID 129001722, dos autos de origem). Este Tribunal, em situações similares e inclusive já após o julgamento do IRDR, reconheceu que a interpretação literal do artigo 38, § 1°, inciso II, da Lei n° 9.394/1996, e da própria Resolução n° Resolução n° 3/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal, deveria ceder a uma interpretação sistêmica, que conjuga a aplicação do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, com os artigos 4°, inciso IV, e 24, inciso II, alínea “c”, da Lei n° 9.394/1996, e o com próprio artigo 5°, inciso IV, do Código Civil, que assim preceituam: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; (g.n.) Exemplificam tal entendimento os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (ENSINO SUPLETIVO). TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO (ART. 208, v, DA CF). INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA LEI 9394/96. ART 5o, § ÚNICO, INC. IV, DO CC. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O acórdão, referente ao Tema 13- IRDR 2018.00.2.005071-9, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, havendo a possibilidade de análise da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. 3. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão em nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada pelo agravante. 4. Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1388140, 07214964320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021 – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO ESCOLAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 24, V, "C", E VI, e 47, § 2o, DA LEI No 9.394/1996. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. RESOLUÇÃO No 2/2020 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ABSTRATA DA NORMA CONSTITUCIONAL E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. RENDIMENTO EXCEPCIONAL DA ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA INFRALEGAL. NECESSIDADE. INGRESSO NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO DETERMINADA POR DECISÃO LIMINAR. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 13 (IRDR No 13). INAPLICABILIDADE. 1. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em regra, a progressão escolar é garantida pela conclusão do nível básico da educação, após o cumprimento do ciclo regular da educação básica e certificação de conclusão do ensino básico mediante aproveitamento suficiente. 2. Os arts. 24, V, "c", e VI, e 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) regulamentam a garantia de avanço nos cursos e séries mediante verificação de aprendizado. Em caso de aproveitamento extraordinário, o estudante tem direito, atendidos determinados pressupostos, à antecipação do período dos cursos. 3. A norma prevista no art. 147, § 3o, da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal impede, de forma abstrata, a conclusão da educação básica de forma antecipada, por entender que tal procedimento é ilegítimo. Demonstrado o desempenho excepcional da estudante, o dispositivo limita o alcance da norma constitucional e contraria, de forma injustificável, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 4. A progressão escolar para fins de conclusão do ensino médio de forma antecipada é legal e razoável, desde que constatado o aproveitamento extraordinário, mediante teste de verificação do aprendizado e matrícula no terceiro ano do ensino médio. Precedentes. 5. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 (IRDR no 13 - autos 0005057-03.2018.8.07.0000) não atende à pretensão da instituição de ensino: o precedente qualificado cuida de situação diversa. Limita-se à proibição da progressão escolar pelo sistema Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo), reservada ao estudante jovem ou adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1415008, 07422276020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022 – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. SUSPENSÃO DECORRENTE DA ADMISSÃO DE IRDR. RESSALVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTE AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. RISCO DE DANO EXISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário passíveis de interposição, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal. III. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização de exame supletivo, presente o disposto nos artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988, aluno que completou 17 anos de idade, cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular de instituição de ensino superior, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1414034, 07243674620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 31/5/2022 – g.n.) Bem se vê, pois, que há probabilidade na pretensão do agravante, cuja situação fática encontra amparo nos dispositivos legais acima citados, bem como em precedentes deste Tribunal. Noutro aspecto, o periculum in mora é evidente, pois para que alcance a matrícula no curso superior o recorrente ainda precisa ser submetido a exame de conclusão do ensino médio e, se aprovado, ter emitido, em seu favor, documento que certifique a conclusão, tudo até a data de 29.6.2022, às 16h00, consoante faz prova o e-mail de reagendamento de ID 36726178. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino que CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – ME: I. promova a imediata matrícula do agravante P. H. J. G. M. M. na Educação de Jovens e Adultos – EJA, 3° segmento, correspondente ao Ensino Médio; II. realize, na sequência, e também de modo imediato, o exame de conclusão do ensino médio; III. e, no caso de aprovação no exame, emita, igualmente de modo imediato, o certificado de conclusão do ensino médio, para que seja viabilizada a matrícula no estudante no curso de Medicina da UNICEPLAC. Nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil, fixo multa de R$5.000,00 para o caso de descumprimento desta decisão. Confiro, à presente decisão, força de OFÍCIO. Cumpra-se com urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator